Tribunal: STF
Processo: RE 1238513
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA DISSÍDIO COLETIVO DE ÂMBITO NACIONAL. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MI 670. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do MI 670, Rel. Min. Maurício Corrêa, no sentido de que se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.